Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-86.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Obrigação de fazer. Autor apelante - conselheiro fiscal das empresas rés - que pretende acesso a outros documentos que não foram elencados na sentença, como notas fiscais, tabelas de preços, lançamentos efetuados a título de baixa no estoque e recibos. Inadmissibilidade. Princípio da razoabilidade que deve ser levado em consideração. Empresas rés possuem inúmeros estabelecimentos nos mais

Ementa:
Obrigação de fazer. Autor apelante - conselheiro fiscal das empresas rés - que pretende acesso a outros documentos que não foram elencados na sentença, como notas fiscais, tabelas de preços, lançamentos efetuados a título de baixa no estoque e recibos. Inadmissibilidade. Princípio da razoabilidade que deve ser levado em consideração. Empresas rés possuem inúmeros estabelecimentos nos mais variados locais do país. Conteúdo em referência que se espelha nos documentos contábeis respectivos. Rés apelantes que ressaltam a desnecessidade de disponibilizar ao autor os documentos por ele pretendidos e de forma digital. Não acolhimento. Conselheiro fiscal que tem direito de acesso aos documentos compatíveis para regular exercício do cargo. Art. 163 da LSA. Forma de entrega da documentação deve levar em consideração as peculiaridades correspondentes e o avanço tecnológico, devendo ser disponibilizada em formato digital. Referência genérica e superficial sobre alto custo por parte das rés sem suporte. Sentença que destaca o direito do autor de acesso a documentos envolvendo exercícios futuros não é condicional, pois somente terá efeitos enquanto o autor integrar o conselho fiscal das empresas, e nada além disso. Caso ele não mais permaneça no cargo, sequer terá interesse de agir para tanto. Formalismo exacerbado deve ser afastado, levando-se em consideração a efetividade do processo. Princípio da transparência deve sobressair em sociedade por ações, não obstante o princípio da intervenção mínima estatal no âmbito de direito privado. Sentença que se apresenta adequada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Apelos desprovidos.